Tribunal: TJDFT
Processo: 0749298-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749298-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Cláudio Martins Júnior, contra a decisão de indeferimento do pedido de arresto na ação monitória 0745304-06.2023.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília). A controvérsia reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre o veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946, antes de esgotadas as tentativas de citar o demandado. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. É absolutamente incompatível com o procedimento monitório o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que o requerido é citado para efetuar pagamento da dívida e, caso o faça ou não apresente embargos monitórios, já estará quitada a dívida ou formado o título executivo judicial. Assim, desde o início, o procedimento é ágil e pode satisfazer o direito do demandante, mostrando-se descabido postular liminar. Ademais, os fatos relatados não revelam exista uma situação de urgência. Indefiro, por esse motivo, o pedido de tutela de urgência. Expeça-se mandado de citação e para pagamento em 15 (quinze) dias do valor cobrado acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 5%, na forma do art. 701 do CPC/15. No mesmo prazo a parte ré poderá opor embargos. Esclareço que a (o) ré (u) ficará isento do pagamento das custas se adimplir a obrigação no prazo concedido. Advirto que não havendo pagamento ou oposição de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (§2o do art. 701 do CPC/15) e que qualquer manifestação nos autos deve se dar por meio de advogado constituído. Devolvido o mandado sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado do réu nos sistemas disponíveis neste juízo. Feito, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “possui dívida inadimplida, no valor de R$ 113.309,52 (cento e treze mil e trezentos e nove reais e cinquenta e dois reais) e vencimentos sucessivos, com inúmeras tentativas de receber amigavelmente as importâncias descritas, no entanto, sem êxito”; b) após o ajuizamento da referida ação, tomou conhecimento de que foram publicados anúncios de venda do único patrimônio conhecido do agravado; c) “é clarividente a possibilidade em hipóteses excepcionais, de medidas constritivas ou mesmo de arresto, visando resguardar os interesses do credor, quando o devedor busca ameaçar dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente”; d) “o perigo na demora resta presente à medida que o bem poderá ser alienado, transferido a terceiros ou até mesmo dissipado e não cumprido com as obrigações estipuladas contratualmente, acarretando danos irreparáveis e aumento do prejuízo de ordem financeira, pela ausência de bens e ativos financeiros em nome do Agravado”; e) “o veículo, objeto da medida restritiva ainda está registrado em nome do Agravante perante os Órgãos de Trânsito e Instituição Financeira, razão pela qual, mostra-se razoável o pedido de indisponibilidade do veículo até que ocorra o pagamento do valor devido, oportunidade em que o bem será desbloqueado e retirada a restrição imposta”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “seja deferido o pedido de indisponibilidade sobre o bem acerca da alienação, nomeação do Requerente como fiel depositário do veículo”, e, de forma subsidiária, determinar o imediato bloqueio de “transferência e circulação do veículo BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946 para terceiros, com ofício aos órgãos de trânsito e autoridades competentes, até a purgação definitiva da mora seja efetivada, com intuito de garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento das disposições legais aplicáveis no caso em apreço”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas “assumidas” pelo agravado em decorrência da dissolução societária, em razão “da quebra do affectio societatis”. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, a ausência do contraditório (embargos à ação monitória) e da efetiva constituição de título executivo judicial, obsta, por ora, a autorização do procedimento de arresto, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual. No ponto, ainda que se entenda pela probabilidade do direito, o agravante não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que o agravado se encontra em estado de insolvência que o inviabilize de arcar com o pagamento do débito. De outro giro, no atual estágio processual norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa ordem de restrição de transferência do BMW 320i, Placa RLE1C03, RENAVAM 01257713946, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de carência patrimonial do demandado). Registre-se que tradicionalmente o acautelamento patrimonial se refere ao cumprimento da obrigação de pagar (em decorrência de eventual provimento jurisdicional favorável) a ser formulado na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: Agravo de Instrumento. Monitória. Tutela cautelar de urgência. Insuficiência de prova do estado de insolvência e de dilapidação do patrimônio. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento do arresto e do bloqueio de transferência da embarcação. (Acórdão 1737479, 07386175020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória, bem como considerando que a requerida é empresária individual, podendo o patrimônio da pessoa física também ser alcançado pela condenação, não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência. (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MONITÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito. Todavia, o bloqueio de circulação sobre o veículo transferido a terceiro é medida que não se mostra razoável ou prudente, pois a alegada fraude demanda uma análise verticalizada e com amplo lastro probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356103, 07128807920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator